Tribunal: TCU
Processo: 002.438/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações feitas no âmbito de Solicitação do Congresso Nacional em que se requereu fiscalização para para examinar a conformidade do contrato de concessão da BR-101/ES/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações do Acórdão 1447/2018-TCU-Plenário , no âmbito do processo TC Processo 010.482/2016-4 , acerca do cumprimento de obrigações contratuais e atuação da ANTT na ECO 101, responsável pela Concessão da Rodovia BR-101/ES/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar as determinações do item 9.3, subitens 9.3.1 a 9.3.11, do Acórdão 1447/2018-TCU-Plenário , integralmente atendidas; 9.2. comunicar esta deliberação à ANTT e ao Ministério dos Transportes; e 9.3. arquivar os presentes autos, com base no art. 169, V, do RTCU.